Tribunal: TJSP
Processo: 1007756-44.2018.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32738
Registro: 2020.0000029376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007756-44.2018.8.26.0606/50001, da Comarca de Suzano, em que é embargante
WAGNER CINTRA DE FARIA LOPES, é embargado ARISTIDES MEGIATE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32738
Embargos de Declaração Cível no 1007756-44.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 32738
2
Embargante: WAGNER CINTRA DE FARIAS LOPES
Embargada: ARISTIDES MEGIATE
Interessado: JOSE DURVAL GRANJEIRO
Comarca: Suzano - 2a Vara Cível
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE
QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 06/06 do segundo incidente),
opostos contra o acórdão de fls. 12/14, que por não conheceu dos primeiros embargos de
declaração opostos pelo embargante.
Alega o embargante que o julgado contraria outras decisões que reclamam
verbas oriundas de contratos de honorários advocatícios. Diz que a verba proveniente do
trabalho do advogado é considerada matéria de ordem pública e, portanto, deve ser
analisada “de ofício” pelo magistrado. Afirma que a ação trabalhista foi interposta com o
consentimento do embargado, contudo, não formalizaram contrato escrito. Argumenta que
o seu trabalho deve ser remunerado levando-se em conta as circunstancias que permearam
os casos patrocinados pelo embargante. Pede provimento ao recurso com
prequestionamento da matéria discutida no recurso.
É o relatório.
Inexiste qualquer falha a ser sanada no acórdão, motivo pelo qual ficam
rejeitados os presentes declaratórios.
O embargante atribui leitura estrábica à decisão embargada a fim de
justificar a sua interposição do recurso socorrendo-se da alegação de que a matéria é de
ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32738
Embargos de Declaração Cível no 1007756-44.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 32738
3
Consoante se verifica dos autos o recorrente já opôs embargos declaração,
que não foram conhecidos em razão da sua intempestividade (fls. 12/14 do primeiro
incidente).
Logo, das razões dos presentes embargos verifico que não houve ataque
efetivo ao fundamento do acórdão que não conheceu dos primeiros declaratórios, tendo os
declaratórios se silenciado quanto à existência de omissão, contradição ou obscuridade, de
modo que incabível o recurso, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
Quanto à alegada matéria de ordem pública suscitada no recurso, não se
ignora que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, entretanto, no caso,
verifico que a questão já foi analisada por esta C. Turma Julgadora quando do julgamento
do recurso de apelação (fls. 520/524), razão pela qual desnecessário novo enfrentamento.
Vê-se, portanto, que o objetivo do embargante é rediscutir o mérito recursal
pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se admite,
por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 do
CPC.
Frise-se, ainda, que se o embargante discorda da decisão do acórdão deverá
valer-se da via recursal adequada, pois nada mais é necessário acrescentar pela Turma
Julgadora.
Assim, os presentes embargos de declaração beiram a litigância de má fé,
valendo observar que não serão mais contemporizadas pretensões de se rediscutir o que já
foi decidido, com clareza e em consonância com o conjunto probatório.
Destaca-se, por oportuno, o Enunciado 13 da ENFAM, que prevê que “O
art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos
invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes”,
mormente porquanto os argumentos deduzidos pela parte não são capazes de infirmar a
conclusão aqui adotada.
Por outro lado, pronunciar-se expressamente sobre dispositivos de lei não é
tarefa da turma julgadora, orientando-se a pacífica jurisprudência no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem meio hábil para a dilucidação de infringência ou
não de artigos de lei, senão aclarar dúvidas, suprir omissões ou obscuridade do
julgamento" (Emb. Decl. 251.184/8-01 2a Câm. - Rel. Juiz ANDREATTA RIZZO - J.
21.2.90 - v.u.), não se vislumbrando na decisão colegiada afronta a dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32738
Embargos de Declaração Cível no 1007756-44.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 32738
4
constitucionais ou infraconstitucionais, dispensando comentários específicos a respeito,
porquanto "não há determinação normativa de que, para que se consume o
prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso excepcional, cada preceito
apontado como ofendido seja individualmente apreciado" (JTACSP-LEX - 171/527).
Os presentes embargos foram opostos na vigência do atual Código de
Processo Civil, de modo que se aplica o seu art. 1.025, o qual consagra o
prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de declaração.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora